Tribunal: TJPA
Processo: 0808435-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10679 - Fracionamento
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808435-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: CIRUNORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO E MALFERIMENTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO ORA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos no período de 19 (dezenove) aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho

do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Convocado), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão unipessoal deste relator que, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, proc. nº 0031388-16.2008.8.14.0301, ajuizada por CIRUNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, negou provimento ao recurso, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO E MALFERIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTE DO STF. RECURSO IMPROVIDO NA FORMA DO ARTIGO 932, II, “B” DO CPC.

Em suas razões (id. 3813376, págs. 01/03), discorre o agravante que se insurge contra a decisão ao norte mencionada que entendeu correta a decisão do juiz de origem que fracionou a execução e autorizou a expedição de precatório em relação a parte incontroversa.

Alude que entende ser indevida a decisão recorrida, devendo ser reformada, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 592619, julgado em 08/09/2010, assentou a impossibilidade de fracionamento da execução para pagamento de custas mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o encaminhamento do recurso ao Colegiado.

Conforme certificado (id. 3982258, pág. 01), não houve contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Cuida-se de recurso de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto, uma vez que a expedição de precatório de valor incontroverso não configura fracionamento da execução.

Conforme assentado na decisão recorrida, o valor total da condenação foi impugnado parcialmente, de modo que o valor incontroverso já não poderia ser modificado em grau recursal. Assim, não haveria óbice ao agravado em buscar a satisfação de seu crédito nesse ponto.

Nesse sentido, os fundamentos do agravante não se revelam suficientes para a alteração do que foi decidido, sendo induvidoso que a decisão recorrida enfrentou com clareza a questão relativa a não configuração de fracionamento da execução na hipótese de expedição de precatório da parte incontroversa, conforme se vê a seguir:

Pois bem, cuida-se de Agravo de Instrumento em que se questiona a possibilidade, ou não, de expedição de precatório na pendência de julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, para a efetuação de pagamento de parte incontroversa da condenação, considerando-se o disposto no artigo 100, “caput” e § 8º, da Constituição da República. Eis o dispositivo mencionado:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.” No caso vertente, o total da condenação foi impugnado parcialmente pelo ente recorrente, surgindo parte incontroversa não mais sujeita a modificação em sede recursal, de modo que não se mostra razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de alteração.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.205.530/SP, de Relatoria do Min. Marco Aurélio, publicado em 01/07/2020, assentou Repercussão Geral no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, deve ela ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2021